Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715773-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada (ID 65993098). Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator